Tribunal: TJES
Processo: 0000181-98.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000181-98.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO MALVINO OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO.
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 50 dias-multa e pagamento de R$ 1.500,00 a título de reparação dos danos.
A insurgência recursal limitou-se à dosimetria da pena, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime foi devidamente fundamentada; (
ii
) estabelecer se a existência de uma única condenação anterior pode ser utilizada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, quando reconhecida a reincidência na fase intermediária; (
iii
) determinar se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo atuante em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de ressarcimento à vítima não constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as consequências do crime, por configurar efeito naturalístico do tipo penal de furto, salvo prova de prejuízo extraordinário, o que não se verificou nos autos.
A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta e específica. Considerações genéricas, sem apontamento de elementos agravantes na execução do delito, não autorizam o agravamento da pena.
A utilização de única condenação transitada em julgado como fundamento de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria viola o princípio do
non bis in idem
, quando tal condenação já é utilizada para caracterizar a reincidência na segunda fase.
O defensor dativo que atua na defesa técnica de réu hipossuficiente em grau recursal faz jus à percepção de honorários advocatícios custeados pelo Estado, os quais devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, por ausência de norma específica no CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, 65, III, ‘d’, 155,
caput
; CPP, art. 68; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.154.023, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; TJMG, APCR 0013706-32.2023.8.13.0317, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 07.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO MALVINO OLIVEIRA
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alegre (ID 13354933).

A denúncia oferecida (fls. 2/3), narrou que:

“
(
...
)

no dia 05/01/2020, por volta das 19h30min, na Rua Letícia Jorge Monteiro, Alegre/ES, o ora denunciado subtraiu uma bicicleta da vítima João Vitor Costa de Oliveira.

CONSTA DOS AUTOS que a bicicleta estava em frente
à
igreja Hebron, quando o denunciado a subtraiu.

C
ONST
A, ainda, que o denunciado vendeu a res furtiva para terceira pessoa, pela importância de R$ 100,00 (cem reais).
(...)”.

Diante dos fatos apurados e do regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e do pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação dos danos causados à vítima.

Nas razões recursais, a defesa não impugna a materialidade e a autoria delitiva, as quais restaram cabalmente demonstradas durante a instrução processual.

A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, especificamente à fixação da pena-base, pleiteando sua redução ao mínimo legal.

Para tanto, sustenta que os vetores relacionados às circunstâncias e às consequências do crime foram negativados com base em fundamentação única, qual seja, a ausência de ressarcimento à vítima pelos prejuízos sofridos.

Quanto às circunstâncias do crime, argumenta a defesa que a motivação utilizada não se mostra idônea, haja vista tratar-se de elemento dissociado do vetor em análise.

No tocante às consequências do crime, aduz o apelante que o prejuízo experimentado pela vítima — consistente no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) — é inerente ao tipo penal violado, tratando-se de resultado naturalístico típico do crime de furto. Assim, não haveria excepcionalidade que justificasse a valoração negativa desse vetor.

Pois bem. Na primeira fase da dosimetria, constata-se que o magistrado sentenciante utilizou os seguintes fundamentos:

“Em obediência ao princípio constitucional de individualização da pena (artigo 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborado pelas disposições ínsitas no art. 59 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais, para fixação da pena cominada:

A culpabilidade não excede àquela própria do fato típico; Os antecedentes são maculados, haja vista que possui guia de execução ativa (00001320-27.2016); A personalidade e a conduta social não restaram comprovadas por meio dos elementos acostados aos autos; O móvel do crime relaciona-se com o tipo penal não podendo ser considerado em seu prejuízo;
As circunstâncias e as consequências serão sopesadas em desfavor do acusado, eis que a vítima não foi ressarcida de seu prejuízo
; Não há provas se o comportamento da vítima influiu para a prática do delito; A situação financeira do acusado não foi informada.

1ª FASE: Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.”.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a pena-base, além dos maus antecedentes, foi exasperada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes às consequências e às circunstâncias do delito. No entanto, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, a ausência de restituição do bem subtraído ou o prejuízo econômico causado à vítima, por si sós, não constituem fundamentos idôneos para a negativação do vetor relativo às consequências do crime, salvo quando configurado dano extraordinário, o que não se verifica no presente caso. Por essa razão, impõe-se a neutralização de referido vetor.

Nesse sentido:

(...). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a não restituição integral dos bens subtraídos não autoriza a valoração negativa das consequências do crime, pois configura prejuízo patrimonial inerente ao tipo penal de furto, sendo esse fundamento inválido para a majoração da pena-base. 4. Inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Os aludidos parâmetros, apesar de admitidos pela jurisprudência desta Corte, não se revelam obrigatórios. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena, como no caso dos autos. IV. Recurso Especial PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E REDIMENSIONAR A PENA. (STJ; REsp 2.154.023; Proc. 2024/0236369-2; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Do mesmo modo, no que se refere às circunstâncias do crime — compreendidas como elementos que evidenciem maior ou menor reprovabilidade da conduta a partir do método empregado na execução do delito, tais como o local, o tempo de duração, a relação entre as partes e a postura do agente —, constata-se a ausência de fundamentação concreta e específica, eis que a r. sentença recorrida não menciona qualquer elemento fático que denote gravidade acentuada na conduta, limitando-se a considerações genéricas, inaptas a justificar o aumento da pena.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE NEUTRAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. HORÁRIO NOTURNO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEIS (MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. ACUSADO REINCIDENTE. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO.
O prejuízo patrimonial sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal e, não sendo verificado que o valor do bem subtraído é de grande monta, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime
. O fato de o réu estar em cumprimento de pena quando da prática do crime não pode ser utilizado para a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade. A tese vinculante no recurso repetitivo (Tema Nº 1.087), não afasta a possibilidade de valoração do horário noturno na primeira fase da dosimetria. Nessa oportunidade, o julgador poderá avaliar o horário noturno em que o crime foi cometido como circunstância judicial negativa na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que na fixação da pena-base, o Magistrado, ao analisar negativamente as circunstâncias judiciais, pode utilizar de critério de valoração baseado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal comportam vários graus, cada uma delas podendo ser considerada de forma mais branda, mediana ou mais grave, dependendo de cada caso concreto. Uma culpabilidade pode ser extremamente grave, grave, mediana, etc. Os maus antecedentes devem ser valorados de acordo com as certidões e com a gravidade dos crimes registrados, pois há aqueles menos graves e que merecem valoração diferente. A demais circunstâncias devem ser valoradas mediante a análise da gravidade de cada grau. Após análise do caso concreto e tendo em vista a inexistência de regra aritmética, as penas devem ser dosadas a critério do prudente arbítrio do julgador. Os maus antecedentes e a valoração negativa das circunstâncias do crime são fundamentos idôneos para fixação de regime inicial semiaberto em casos de pena inferior a 04 (quatro) anos, para condenado não reincidente, nos termos do art. 33, §2º, alínea c, do Código Penal. Recurso defensivo provido, recurso ministerial parcialmente provido e sentença parcialmente reformada de ofício. (TJMG; APCR 0013706-32.2023.8.13.0317; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 07/05/2024; DJEMG 07/05/2024).

Diante disso, afasto a valoração negativa dos vetores relativos às circunstâncias e às consequências do crime.

Na sequência, ainda que de ofício, constata-se a necessidade de afastar a valoração negativa quanto aos maus antecedentes do réu. A condenação utilizada para esse fim, relativa à Ação Penal nº 0001320-27.2016.8.08.0002, é a única existente em seu desfavor, não podendo ser utilizada na primeira fase da dosimetria, sob pena de configurar
bis in idem
.

Portanto, neutralizados todos os vetores negativados em primeiro grau, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal previsto no preceito secundário do artigo 155,
caput
, do Código Penal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado corretamente compensou a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, com a agravante relativa à reincidência, razão pela qual fixo a pena privativa de liberdade de Thiago Malvino Oliveira em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência) e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para fixar a pena definitiva de Thiago Malvino Oliveira em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência) e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Elias Joaquim de Souza – OAB/ES nº 29.679-A, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)